Tribunal: TJBA
Processo: 0000448-52.2011.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000448-52.2011.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGRAPIUNA

Advogado(s)
:

APELADO: RITA DE CASSIA MENDES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DIJEANE SILVA COSTA, FABIANO ALMEIDA RESENDE, HIGOR COSTA PINTO, SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO

RC06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NÍVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Igrapiúna contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal para reconhecer o direito à progressão funcional por nível, com fundamento na Lei Municipal nº 99/1997, bem como condenar o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias desde o requerimento administrativo formulado em junho de 2010.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora faz jus à progressão funcional por nível, com base na titulação apresentada, bem como se é legítima a negativa da Administração sob alegação de ausência de disponibilidade orçamentária.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 99/1997 vincula a progressão funcional por nível à titulação do servidor, constituindo direito subjetivo quando preenchidos os requisitos legais, nos termos dos arts. 17 e 20.
4. Comprovado que a servidora possui diploma de licenciatura plena e que formulou requerimento administrativo em 16/06/2010, impõe-se o seu enquadramento no Nível 3, sendo devidas as diferenças remuneratórias desde então.
5. A omissão da Administração Pública não pode obstar a implementação de direito expressamente previsto em lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da eficiência.
6. A alegação de insuficiência orçamentária não afasta o direito do servidor, pois incumbe ao ente público prever os recursos necessários ao cumprimento do plano de carreira instituído por lei.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia afasta a justificativa de restrição orçamentária para negar progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais.
8. Os critérios de atualização do débito devem observar o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 até a vigência da EC nº 113/2021, com aplicação do IPCA-E e juros de mora, e, posteriormente, a taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido, com adequação, de ofício, dos critérios de atualização do débito.

Tese de julgamento:

“1. A progressão funcional por nível prevista em plano de carreira constitui direito subjetivo do servidor que comprova a titulação exigida. 2. A omissão administrativa e a alegação de insuficiência orçamentária não afastam o dever de implementação do benefício funcional. 3. Os efeitos financeiros da progressão são devidos desde a data do requerimento administrativo, nos termos da legislação local.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 99/1997, arts. 17 e 20; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8000783-51.2018.8.05.0213, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 07.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000448-52.2011.8.05.0040
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE IGRAPIÚNA e como apelada RITA DE CASSIA MENDES OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.